Tribunal: TJMT
Processo: 0001763-87.2018.8.11.0110
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001763-87.2018.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAGDA LUCIA LOURENCO - CPF: 788.398.231-15 (APELANTE), IANDRA SANTOS MORAIS - CPF: 022.899.591-46 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3702-82 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ALENCAR CAMBAUVA DA SILVA - CPF: 180.921.808-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À MONITÓRIA OPOSTOS EM AUTOS APARTADOS – INOBSERVÂNCIA DO ART. 702 DO CPC – ERRO ESCUSÁVEL EM HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E GARANTIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

O art. 702 do CPC determina que os embargos à monitória sejam opostos nos mesmos autos da ação principal, porquanto constituem defesa processual, possuindo a mesma finalidade de uma contestação.

O erro formal quanto à via processual adequada à apresentação dos embargos à ação monitória não possui o condão de impedir a apreciação de seu conteúdo, em aplicação dos princípios da fungibilidade, instrumentalidade das formas, ausência de prejuízo e efetividade, ainda mais quando demonstrada a boa-fé, e a tempestividade do ato processual, em nítida intenção de apresentar defesa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação cível interposta por
Magda Lucia Lourenço e outro,
contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Monitória opostos em desfavor do
Banco do Brasil S.A.
, em que o juízo
a quo
julgou extinto o processo, nos termos do art. 485, IV, §3o c/c 702, todos do CPC, por inadequação da via eleita, condenando os embargantes ao pagamento das custas processuais, suspensa, no entanto, a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

A apelante sustenta, em síntese, que a oposição dos embargos em autos apartados trata-se de erro sanável, e que a extinção ofende o princípio da instrumentalidade das formas e economia processual.

Argumenta que a decisão, sem intimação prévia dos embargantes, viola, ainda, o princípio da não surpresa (art. 9 e 10 do CPC), da cooperação e do contraditório (art. 7o do CPC).

O apelado apresentou contrarrazões (ID. 34294498).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Versam os autos sobre Ação de Embargos à Monitória em autos autônomos e independentes, em que se pretende a discussão da Cédula de Crédito Rural no 40/03945-5, objeto da Ação Monitória no 976-58.2018.8.11.0110, ajuizada pelo Banco do Brasil S.A. em desfavor dos embargantes, ora apelantes.

O juízo
a quo
julgou extinto o processo, nos termos do art. 485, IV, §3o c/c 702, todos do CPC, por inadequação da via eleita, condenando os embargantes ao pagamento das custas processuais, suspensa, no entanto, a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Contra essa decisão, insurgem-se os apelantes alegando, em síntese, que a oposição dos embargos em autos apartados trata-se de erro sanável, e que a extinção ofende o princípio da instrumentalidade das formas e economia processual. Argumentam, ainda, que a decisão, sem intimação prévia dos embargantes, viola o princípio da não surpresa (art. 9 e 10 do CPC), da cooperação e do contraditório (art. 7o do CPC).

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em saber se os embargos à ação monitória opostos em autos apartados podem ser recebidos como defesa nos autos principais, em razão da aplicação dos princípios da fungibilidade e da instrumentalidade das formas.

O art. 702 do CPC determina que os embargos à monitória sejam opostos nos mesmos autos da ação principal, porquanto constituem defesa processual, possuindo a mesma finalidade de uma contestação.

“Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701, embargos à ação monitória.”

Nesse viés, é inequívoco o erro quanto à forma de apresentação dos embargos à monitória.

Contudo, importante ressaltar que o CPC adotou a teleologia da busca efetiva da pacificação social mediante resposta jurisdicional de mérito e, nesse sentido, abarcou os princípios da fungibilidade, instrumentalidade das formas e necessidade de prejuízo:

“Art. 188. Os atos e os termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir, considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial.”

“Art. 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.”

“Art. 283. O erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se observarem as prescrições legais.

Parágrafo único. Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte.”

No presente caso, a apresentação dos embargos em autos diversos não retira a finalidade do instituto, na medida em que patente o conteúdo defensivo oposto pelos apelantes.

Também não se verifica prejuízo à defesa da parte apelada ao se aproveitar os embargos como peça defensiva no âmbito dos autos principais, mormente porque o erro de forma não altera o conteúdo e as alegações constitutivas do autor.

Ademais, deve haver cooperação processual entre todos os sujeitos do processo para que se obtenha decisão de mérito justa e efetiva, consubstanciando a busca da pacificação social, nos termos do art. 6o do CPC.

Observa-se que os embargos foram apresentados no dia 10/12/2018, dentro do prazo processual de 15 dias úteis do art. 702 do CPC, conforme certificado à fl. 30-TJ (ID. 34294485 – Pág. 2). Nesse sentido, a atuação processual dos embargantes está em consonância com o princípio da boa-fé, observada, ainda, pelo conteúdo defensivo dos embargos opostos.

A instrumentalidade das formas faz com que a peça defensiva apresentada em autos apartados seja recebida nos autos principais da ação monitória, em incidência da fungibilidade.

Nesse sentido é a jurisprudência do TJMG,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - EMBARGOS MONITÓRIOS - DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA - ERRO ESCUSÁVEL - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA - SENTENÇA CASSADA.

- É hipótese de erro escusável a distribuição equivocada dos embargos monitórios como processo autônomo, sendo cabível a juntada da petição e dos documentos nos autos da ação monitória, aplicando-se o princípio da instrumentalidade das formas.

- Preliminar de cerceamento de defesa acolhida para cassar a sentença.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.18.002065-3/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/11/2019, publicação da súmula em 03/12/2019)

Em consonância com o entendimento esposado, já se posicionou, também, o TJDFT:

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OPOSIÇÃO À AÇÃO MONITÓRIA. AUTOS APARTADOS. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE, INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, EFETIVIDADE, ECONOMIA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ADMISSÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA.

1. Na ação monitória a defesa à pretensão inicial deve ser manifestada mediante a interposição de embargos que, nos termos do art. 702 do CPC/2015, serão apresentados nos próprios autos. Esses embargos, comumente denominados embargos à monitória, não se confundem com os embargos do devedor cabíveis no processo de execução.

2. As implicações provenientes de irregularidades não devem ser relacionadas, em caráter absoluto, somente ao vício de forma, mas também à efetiva existência de prejuízo e ao alcance da finalidade dos atos processuais (art. 277 do CPC/2015).

3. Na hipótese dos autos, apesar do erro cometido pelos apelantes ao protocolar embargos à execução quando a lei previa embargos à monitória - que independem de segurança do juízo e deveriam ser apresentados nos próprios autos -, essa irregularidade formal não pode, frente aos valores que norteiam o sistema processual, impedir o exame da defesa em seu conteúdo quando tempestivamente apresentada, ainda que em peça processual diversa. Assim, por força dos princípios da instrumentalidade, da fungibilidade, da efetividade, da economia processual, esse vício formal, ante a inexistência de prejuízo efetivo, deve ceder às garantias processuais, o que recomenda o recebimento e processamento dos embargos à execução como embargos à monitória. Precedentes.

4. Recurso conhecido e provido.”
(0718839-33.2018.8.07.0001 - Res. 65 CNJ), Relator:

GISLENE PINHEIRO, Órgão Julgador: 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/09/2018, Publicado no DJE: 05/10/2018)

Assim, o erro formal quanto à via processual adequada à apresentação dos embargos à ação monitória não possui o condão, no presente caso, de impedir a apreciação de seu conteúdo, em aplicação dos princípios da fungibilidade, instrumentalidade das formas, ausência de prejuízo e efetividade, bem como porque os apelantes agiram de boa-fé, tempestivamente e com clara intenção de apresentar defesa.

Nesse contexto, a cassação da sentença, a fim de que os embargos à monitória sejam recebidos e processados nos autos principais é medida que se impõe.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de cassar a sentença e determinar o recebimento dos embargos à monitória como peça defensiva nos autos principais da Ação Monitória no 976-58.2018.8.11.0110.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020